Tribunal: TJDFT
Processo: 0752031-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752031-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DE SOUSA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA DE SOUSA E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do feito com fundamento no IRDR no 21 e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos pela exequente, mantendo integralmente o sobrestamento do processo. Relata a agravante que a decisão combatida não merece prevalecer, pois, diversamente do que entendeu o magistrado de origem, não há qualquer relação entre seu caso concreto e o objeto do IRDR no 21, que trata especificamente da legitimidade ativa de ex-servidores de fundações extintas após a Lei Distrital no 2.294/99. Esclarece, em síntese, que, à época do fato gerador, supressão do auxílio-alimentação em janeiro de 1996, era servidora vinculada à Administração Direta do Distrito Federal, motivo pelo qual estava abrangida pela representatividade do SINDIRETA/DF na ação coletiva no 32.159/97, cujo título executivo condenou o ente distrital ao pagamento das parcelas suprimidas. Salienta que a representatividade do SINDIRETA/DF é ampla, constitucionalmente assegurada pelo art. 8o, III, da Constituição Federal, e que a legitimidade extraordinária do sindicato para atuar como substituto processual de toda a categoria, independentemente de filiação, já foi reconhecida tanto na sentença da ação coletiva quanto pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a preliminar de ilegitimidade ativa foi expressamente rejeitada no processo de conhecimento, estando a matéria acobertada pela coisa julgada, nos termos do art. 507 do CPC, não podendo ser rediscutida na fase executiva. Sustenta, ainda, que a filiação posterior ao SINDSER não afasta sua condição de beneficiária da decisão coletiva, pois a legitimidade decorre da posição funcional ocupada no período abrangido pelo título exequendo. Destaca que a suspensão do processo é indevida, porquanto o IRDR no 21 não abrange servidores da Administração Direta representados pelo SINDIRETA/DF. Ressalta que a tese fixada no incidente limita a legitimidade ativa somente aos servidores que pertenciam aos quadros da Administração Direta na data do ajuizamento da ação coletiva e que fossem representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, requisitos que afirma preencher integralmente. Defende, ainda, que a jurisprudência do STF e do STJ, trazida aos autos, reconhece que sentenças coletivas genéricas podem ser executadas individualmente por todos os integrantes da categoria substituída, desde que atendidos os requisitos fático-jurídicos definidos no título, independentemente de filiação e independentemente da existência de sindicato mais específico. Colaciona precedentes das Cortes Superiores para demonstrar a amplitude da coisa julgada coletiva, a desnecessidade de comprovação de filiação na fase de conhecimento e a possibilidade de execução individual mesmo quando o servidor é filiado a outra entidade sindical. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para afastar o sobrestamento determinado e permitir o prosseguimento da execução, com o reconhecimento de sua legitimidade ativa. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada e autorizar a continuidade do cumprimento de sentença. Preparo regular (ID 78767634). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Com efeito, a decisão agravada determinou a suspensão do feito com fundamento no IRDR no 21, destacando que a discussão nele tratada, legitimidade ativa para o cumprimento individual daquela sentença coletiva, alcança não apenas ex-servidores de fundações extintas, mas também servidores da Administração Direta vinculados a sindicatos diversos do SINDIRETA/DF. Posteriormente, os embargos de declaração opostos pela ora agravante foram rejeitados, sob o fundamento de inexistir omissão e de que a tese firmada no IRDR permanece aplicável ao caso concreto. Na análise da probabilidade do direito, observo que as fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que a agravante, à época do período abrangido pela ação coletiva (1996–1997), exercia o cargo de Técnico de Apoio Fazendário, lotada na Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, órgão da Administração Direta. Entretanto, também revelam que, no mesmo período, havia descontos simultâneos relativos a contribuições ao SINDIRETA (código 40391) e ao SINDSER (código 40392), de forma contínua e concomitante. Essa duplicidade contributiva, registrada nas folhas de pagamento de 1996 e 1997, demonstra que a agravante se encontrava vinculada a entidades sindicais distintas naquele momento. Esse dado fático é relevante porque o IRDR no 21, cuja tese jurídica foi devidamente fixada pela Câmara de Uniformização do TJDFT, exige, de maneira cumulativa, que o servidor interessado no cumprimento individual da sentença coletiva estivesse lotado na Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva (30/6/1997), e, representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, independentemente de filiação formal na fase de conhecimento. Tal como assentado no precedente colacionado, somente o preenchimento simultâneo desses requisitos autoriza o reconhecimento da legitimidade ativa no âmbito da ação executiva coletiva. O próprio acórdão do IRDR enfatiza que a representatividade exclusiva pelo SINDIRETA constitui elemento determinante para a delimitação dos beneficiários da coisa julgada coletiva, justamente para evitar afronta ao princípio da unicidade sindical e à delimitação subjetiva do título. No caso concreto, embora a agravante estivesse de fato lotada na Administração Direta, não há como reconhecer, em juízo de cognição sumária, a exclusividade representativa exigida pelo IRDR, pois as fichas financeiras revelam contribuição simultânea a dois sindicatos distintos, o que afasta, por ora, a possibilidade de distinguishing sustentada pela recorrente. Esse quadro fático coincide com a fundamentação da decisão agravada, que expressamente registrou que a matéria discutida no IRDR atinge servidores vinculados a sindicatos diversos e que a situação da agravante, filiação ao SINDSER no período abrangido, insere-se no exato campo de incidência do incidente. De igual modo, a decisão que rejeitou os embargos de declaração apontou, de forma coerente com os autos, que a filiação ao SINDSER constitui um dos pontos diretamente tratados no IRDR, e que não há omissão a ser sanada. Em sede recursal, não se identifica, portanto, qualquer ilegalidade flagrante ou contradição que autorize a suspensão imediata da decisão de origem. Ressalte-se, ainda, que a matéria objeto do agravo, especialmente a controvérsia acerca da representatividade sindical e da interpretação dos limites subjetivos do título coletivo, demanda apreciação aprofundada pelo Colegiado, justamente porque envolve eventual violação ao princípio da unicidade sindical e a correta aplicação da tese firmada no IRDR 21, não sendo possível, em sede liminar, infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau. Ademais, também não se vislumbra perigo de dano. As verbas perseguidas são relativas ao período de 1996 e 1997, consistindo em valores retroativos cujo pagamento não possui relação com subsistência imediata ou com necessidades básicas da vida atual da agravante. A mera afirmação de que o cumprimento de sentença envolve verba alimentar não é suficiente, por si só, para caracterizar risco grave e iminente, sobretudo porque se trata de discussão que perdura há mais de duas décadas. Dessa forma, não há urgência concreta, atual e individualizada apta a justificar a concessão da tutela recursal, sendo razoável aguardar o regular processamento do agravo, sem prejuízo efetivo à agravante. À vista desse cenário, não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão do efeito suspensivo ativo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo na origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator